Tribunal: TCU
Processo: 025.187/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ato de Aposentadoria emitido pela Universidade Federal de São Paulo, enviado ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de apreciação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Sergio Baxter Andreoli, emitido pela Universidade Federal de São Paulo e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 169, IV, 260 a 262 do Regimento Interno/TCU, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Sergio Baxter Andreoli; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a absorção da rubrica "VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP" no contracheque do interessado, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio) e na rubrica "IQ - 30% - LEI 11.091/05 AP"; 9.3.1.2. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4. comunicar esta decisão à Universidade Federal de São Paulo; e 9.5. arquivar os autos.